Tribunal: STM
Processo: 7000380-76.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000380-76.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR
ADVOGADOS: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA (OAB: DF8079) E FLÁVIO LEMOS DE
OLIVEIRA (OAB: DF10141)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu dos
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
rejeitavam a preliminar e conheciam dos Embargos Declaratórios.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000380-76.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA e Dr. FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. DEFESA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INSTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO
SEGUIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Por conceito, os Embargos de Declaração se prestam a corrigir e/ou a jogar luzes sobre o
conteúdo da prestação jurisdicional, mediante o esclarecimento de pontos ambíguos ou
obscuros, além da retificação de contradições e do suprimento de omissões de que,
porventura, possam padecer a prestação jurisdicional, nos moldes do que preconiza o art.
542 do CPPM.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, do que se faz imperioso o não conhecimento.
Não configurado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de
seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em acolher a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos
pela Defesa.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defesa constituída
do Major da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR, contra o
Acórdão proferido por esta Corte, em 28 de abril de 2021, nos autos da Representação para Declaração
de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de prescrição, e, ainda, por unanimidade, rejeitou a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
segunda preliminar defensiva, de reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade da
imprescritibilidade da declaração de indignidade e, também, por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar arguida pela Defesa, de extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de
Representado militar da reserva. No mérito, por unanimidade, conheceu e julgou procedente a
Representação formulada pelo Ministério Público Militar, para declarar o embargante indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição da Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980.
O alvo da irresignação defensiva foi o Acórdão[1]publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de maio
de 2021[2], cuja ementa recebeu a seguinte redação, in verbis:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADEPARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES.
OFENSA AOS PRINCÍPIOSÍNSITOS AO OFICIALATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO
PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DEEXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF.
INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE.
INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO.
PERDADO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para
declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de
processo ético-militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se
aplicam as disposições do art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime.
A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o
oficialato não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-
moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias
para figurar no Oficialato. Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação
Especial, quando o transcurso do lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar
arguida pela defesa rejeitada por unanimidade.
Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução
do mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF ('militar reformado
não está sujeito à pena disciplinar'), uma vez que a perda do posto e da patente, como
consectário da Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para
com o oficialato não ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos
morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o
fato de o militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua
desvinculação das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade.
Precedente do STM. Unânime.
O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça
Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença
transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter
permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do
Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme
preconiza o artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado
com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial
militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados,
denigrem a Instituição a que pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto
constitucional acrescer a pena administrativa de perda do posto e da patente, como
sucedâneo legal da anterior condenação criminal passada em julgado.
O delito de estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial Superior, se traduz em grave
mácula ao conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, na
medida em que o os valores previstos na legislação de regência representam conceitos que,
se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar.
Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública,
mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se
uma profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante
a tropa.
O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os
meandros das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios
porventura existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material
da conduta. Para além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das
Forças Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro
da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado
não apresente as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-
Patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o Oficialato. Representação
ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e, assim,
determinar a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.".
Após a juntada aos autos do Extrato da Ata[3], a Defesa constituída opôs os presentes Embargos de
Declaração, mediante petição eletrônica, em 7 de maio de 2021[4].
Após a publicação do acórdão vergastado[5], o embargante foi intimado, pessoalmente[6], no interior do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, local onde se encontra preso, em 26 de maio de 2021, e seu
patrono foi intimado, eletronicamente[7], no dia 28 subsequente.
Em sua insurgência, o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de omissão apta
"[...] a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, o qual possui nítido propósito de
prequestionar a aplicação da lei, esclarecer pontos omissos e sanar as contradições, sem prejuízo de ser-
lhe aplicado os efeitos infringentes colimados." [8].
E, acrescenta:
"[...] Não obstante constar do v. acórdão embargado que o processo posto em julgamento
trata de apurar a conduta ético disciplinar, ignorou, sequer pronunciou-se, os diversos
elogios e condecorações constantes da Ficha de Assentamento funcional do Embargante, os
quais, a rigor, demonstram que sua vida pregressa, nas fileiras do glorioso Exército
Brasileiro, indicam, com clareza meridiana, sua plena e total capacidade de permanecer na
Instituição histórica. É um paradoxo e afronta o princípio da Razoabilidade, elevado à dogma
constitucional, punir o Embargante, por um fato isolado, que, de per se, não retira sua
valorosa atuação ao longo de mais de duas décadas no garboso Exército Brasileiro.
[...]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
Conforme se vê, não há possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou incompatibilidade
para com o Oficialato, na hipótese de o militar encontrar-se Reformado. Isso porque, uma
vez formalizado o ato de transferência do oficial Ativa para Reserva e respectiva
homologação e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância de segurança
jurídica. Sobre esse ponto de elevada relevância Vossa Excelência deixou de pronunciar-se,
em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e ao art. 37, caput, da CRFB.
[...]
De efeito, no aludido inciso as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas
inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e, portanto, se esta prerrogativa foi
conferida, pelo legislador constituinte, ao Excelentíssimo Presidente da República, a perda
da patente do oficial, no caso do Embargante, deve passar pelo crivo do Chefe Supremo das
Forças Armadas, sob pena de violação ao inciso I do art. 142 da CRFB. Sobre esse ponto de
elevada relevância Vossa Excelência deixou de pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art.
542 do CPPM e ao art. 37 caput da CRFB.
[...]
Ora, a penalidade da perda da patente de um oficial superior, com mais de 30 anos de
serviço militar, por uma transgressão disciplinar, ocorrida há mais de 17 anos, fulminada
pela prescrição, não pode nem deve, data vênia, servir de fundamento de que feriu a 'honra
pessoal', 'pundonor militar e decoro da classe', art. 6º I, II e III, do Decreto 4346/2002, data
vênia, soa DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL. Sobre esse ponto de elevada relevância
Vossa Excelência deixou de pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e ao
art. 37 caput da CRFB.
[...]
Sob esse aspecto, conforme sustentado oralmente, na ocasião do julgamento, a punição
disciplinar imputada ao Embargante, com a perda do posto e da patente, fundada nos
mesmos fatos elencados na sentença penal condenatória, transitada em julgado, através da
qual recebeu a reprimenda corporal, configura bis in idem, tendo em vista que a sanção
administrativa, na forma de direito administrativo sancionador, equivale à sanção penal,
pelo que é defeso, no ordenamento jurídico pátrio, a duplicidade de penalidade fundada no
mesmo fato. Sobre esse ponto de elevada relevância Vossa Excelência deixou de
pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e ao art. 37 caput da CRFB.
[...]
Noutro giro, a defesa invocou o princípio da isonomia, ao traçar um paralelo com a
Magistratura, que, por sua lei de regência, LOMAN (LC 35-Art. 56), não pune seus membros
com a perda do cargo, a despeito de incorrer em crime ou mesmo ser condenado
criminalmente, por obedecer o princípio da razoabilidade. Tal preceito legal poderá, por
analogia, aplicar-se ao Embargante, para afastar a perda do posto e da patente sob pena de
ferir de morte o caput do art. 37 da CRFB. Sobre esse ponto de elevada relevância Vossa
Excelência deixou de pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e, de
conseguinte, o art. 37 caput da CRFB.
[...]
Evidentemente que, a despeito de se tratar de um processo de índole administrativa, há nos
autos do processo criminal, que resultou na condenação do representado, nulidades que
inquinam de vícios insanáveis todo o processo cognitivo, a exemplo da nulidade absoluta,
pela ausência do representado durante a instrução criminal, em ofensa direta ao art. 5º
inciso LV da CRFB. Sobre esse ponto de elevada relevância Vossa Excelência deixou de
pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e ao art. 37 caput da CRFB.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
Por derradeiro, requereu o aplainamento das omissões verificadas no Acórdão vergastado, com a
finalidade de alterar a conclusão do aresto objurgado, para, assim, julgar improcedente a Representação,
formulada pelo Ministério Público Militar e, assim, declarar o embargante capaz de permanecer nas
fileiras do Exército Brasileiro, ou, em última análise, aplicar-lhe outra sanção menos gravosa.
Diante dos efeitos modificativos requeridos nos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM, este Relator determinou a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, a qual se manifestou nas contrarrazões subscritas pelo ilustre Procurador-Geral, Dr. Antônio
Pereira Duarte (evento 6), tendo opinado, preliminarmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios,
em face da inadequação da via eleita, na medida em que visa apenas rediscussão da matéria. No
mérito, pugnou pela sua rejeição, uma vez que não remanesce qualquer dúvida, obscuridade, omissão
ou contradição, com o fito de manter o Aresto hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.
VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
Antes de incursionar pelo mérito, aprecio a preliminar suscitada pela PGJM relativa ao não conhecimento
dos presentes Embargos Declaratórios, em decorrência da inadequação da via eleita, sob o argumento de
que a nobre Defesa constituída claramente almeja a reforma do decisum hostilizado.
O douto Procurador-Geral, Dr. Antônio Pereira Duarte, no mencionado Parecer (evento 9), consignou que:
"[...] Todos os aspectos pontuados pelo recorrente foram enfrentados por ocasião do
julgamento da representação de indignidade.
[...] Percebe-se claramente, assim, que, a pretexto de apontar omissões que não existem, o
embargante pretende nova discussão da matéria suficientemente enfrentada pela Corte, o
que não se admite na via dos aclaratórios.
[...]
Deste modo, diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, tampouco há possibilidade de se emprestar efeitos modificativos ao presente
recurso, uma vez que articulado tão somente porque não se concordou com a solução dada,
de forma unânime, à matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar em sede
de representação de indignidade.".
Razão assiste à PGJM.
Compulsando os autos, verifica-se que todos os pontos mencionados como omissos, contraditórios ou
obscuros pelo embargante foram exaustivamente debatidos na decisão ora recorrida.
Entretanto, a Defesa busca, tão somente, a rediscussão da matéria, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existente na decisão embargada.
Assim, os presentes Embargos de Declaração não podem ser conhecidos ante a ausência dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade.
Cito como precedente os Embargos de Declaração nº 7000808-29.2019.7.00.0000[9], de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, no qual foi acolhida a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/09/2021 15:21:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21743acf67
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram
tratadas no Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual
não se mostram preenchidos.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime.".
Ainda nesse sentido:
"Embargos de Declaração. Ausência de omissão no aresto recorrido. Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM. Ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Efeitos modificativos. Situação processual rejeitada pela jurisprudência majoritária. Recurso
não conhecido. Unânime.
Inexistência de omissão no Acórdão recorrido. A Defesa busca dar natureza de infringência
aos presentes aclaratórios e rediscutir matéria amplamente debatida. Inviabilidade
processual.
[...]
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime."
(Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 19/11/2015).
Portanto, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria apreciada no acórdão
recorrido, torna-se imperioso o não conhecimento dos presentes aclaratórios, nos termos suscitados pela
PGJM.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa.

[1] Evento 149 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[2] Evento 154 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[3] Evento 149 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[4] Evento 151 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[5] Publicado no Dje em 18/5/2021.
[6] Evento 160 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[7] Evento 161 da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato nº 7000662-85.2019.7.00.0000.
[8] Evento 1.
[9] Publicado no DJe em 22 de outubro de 2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/09/2021 22:23:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d82099bb
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000380-76.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR, Maj RRm Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA e Dr. FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela Defesa constituída do Major da Reserva Remunerada do Exército Waldelino
Candido Rosa Junior, contra o Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade com o Oficialato
7000662-85.2019.7.00.0000, julgado por este Plenário em 28.4.2021.

Na ocasião, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas de
prescrição, de inconstitucionalidade da declaração de indignidade e de extinção do
processo sem resolução do mérito, por se tratar de Representado militar da reserva. No
mérito, por unanimidade, conheceu e julgou procedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Militar, para declarar o Embargante indigno para com o Oficialato
e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente, na forma do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição da República de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei
6.880/1980.

O eminente Ministro-Relator apresenta preliminar de não conhecimento, por
inadequação da via eleita. Alega que a matéria preambular teria sido suscitada pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), entretanto, salvo engano, não se
observa da manifestação do Parquet o pedido pelo não conhecimento e sim pela
rejeição dos Embargos de Declaração. Conforme a conclusão das Contrarrazões
apresentadas pelo Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte:

"[...] diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão, tampouco há possibilidade de se emprestar
efeitos modificativos ao presente recurso, uma vez que articulado tão
somente porque não se concordou com a solução dada, de forma
unânime, à matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar
em sede de representação de indignidade.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar pugna pela rejeição dos
embargos declaratórios, se chegarem a ser conhecidos".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/09/2021 22:23:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d82099bb
Da Petição Inicial dos Embargos Declaratórios, se observa:

"Não obstante constar do v. acórdão embargado que o processo posto
em julgamento trata de apurar a conduta ético disciplinar, ignorou,
sequer pronunciou-se, os diversos elogios e condecorações
constantes da Ficha de Assentamento funcional do Embargante,
os quais, a rigor, demonstram que sua vida pregressa, nas fileiras do
glorioso Exército Brasileiro, indicam, com clareza meridiana, sua plena e
total capacidade de permanecer na Instituição histórica. [...]
Portanto, evidencia-se que o v. acórdão negou vigência à
autoridade do enunciado da Súmula do Pretório Excelso, que
vincula as decisões dos tribunais inferiores. Sobre esses pontos
de elevada relevância Vossa Excelência deixou de pronunciar-se,
em manifesta ofensa ao art. 542 do CPPM e ao art. 37, caput, da
CRFB.
Conforme se vê, não há possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou
incompatibilidade para com o Oficialato, na hipótese de o militar
encontrar-se Reformado. Isso porque, uma vez formalizado a ato de
transferência do oficial Ativa para Reserva e respectiva homologação e
publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância de
segurança jurídica. Sobre esse ponto de elevada relevância Vossa
Excelência deixou de pronunciar-se, em manifesta ofensa ao art.
542 do CPPM e ao art. 37 caput da CRFB." (Grifo nosso).

Mais adiante sustenta que o Acórdão deixou de fazer referência ao seguinte argumento,
in verbis:

"[...] as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são conferidas pelo Presidente da República e, portanto, se esta
prerrogativa foi conferida, pelo legislador constituinte, ao Excelentíssimo
Presidente da República, a perda da patente do oficial, no caso do
Embargante, deve passar pelo crivo do Chefe Supremo das
Forças Armadas, sob pena de violação ao inciso I do art. 142 da
CRFB." (Grifo nosso).

Alega, ainda, que eventual determinação para exclusão do Representado das Forças
Armadas certamente implicará em evidente violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, compreendo que para saber se a matéria alegada pela Defesa foi ou não omitida
no Acórdão é necessário adentrar ao mérito dos Embargos de Declaração e, portanto,
conhecer do Recurso.

Segundo lição de José Carlos Barbosa Moreira, em artigo intitulado "Que significa 'não
conhecer de um recurso'", o renomado processualista ensina:

"Para bem responder à pergunta do título, deve-se começar por lembrar
que o recurso - como aliás todo ato postulatório - pode ser objeto de
apreciação judicial por dois ângulos perfeitamente distintos: o da
admissibilidade e o do mérito. Ao primeiro deles, trata-se de saber se é
possível dar atenção ao que o recorrente pleiteia, seja para acolher, seja

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/09/2021 22:23:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d82099bb
para rejeitar a impugnação feita à decisão contra a qual se recorre. Ao
outro, cuida-se justamente de averiguar se tal impugnação merece ser
acolhida, porque o recorrente tem razão, ou rejeitada, porque não a tem.
É intuitivo que à segunda etapa só se passa se e depois que, na primeira,
concluiu ser admissível o recurso, sendo ele admissível, com a
declaração da inadmissibilidade encerra-se o respectivo julgamento, sem
nada acrescentar-se a respeito da substância da impugnação. [...]
Nenhum esforço é preciso para evidenciar que as decisões em cada um
dos juízos têm objetos distintos e inconfundíveis. Uma coisa é pronunciar-
se sobre a presença ou ausência, v. g., da legitimação para recorrer, ou
da tempestividade da interposição; outra, pronunciar-se sobre a
procedência da(s) crítica(s) que o recorrente formula à decisão recorrida.
[...]
As noções - por sinal, elementares - que acabamos de recordar aplicam-
se uniformemente a todo e qualquer recurso". (Disponível em
http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4190374/mod_resource/content/0/
Que%20significa%20nao%20conhecer%20de%20um%20recurso%20JCB
Moreira.pdf. Acesso em 3.9.2021).

Quando se diz, como no caso dos autos, que as matérias alegadas já foram debatidas no
Acórdão recorrido, significa que houve a análise das proposições levantadas pela Parte e
não se anteviu razões para acolher o seu mérito, ou seja, não houve omissão ou
contradição a ser sanada.

Assim, já decidiu esta Corte Militar:

"[...] cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou
os pontos que assim são entendidos sob o seu ponto de vista,
sendo certo que o mérito recursal é quem irá acolher ou rejeitar
tais indicações" . (Embargos de Declaração 7000643-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
15.10.2020. Publicado em 29.10.2020).

É bem verdade que, quando há recurso manifestamente protelatório, ou seja, quando há
abuso do direito de recorrer, a jurisprudência é uníssona sobre a possibilidade de não
conhecimento e até mesmo aplicação da pena de multa no juízo cível.

Nesse sentido, cito julgados do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS".
(RE 553710 ED-ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
6.11.2019, DJe de 12.2.2020; grifo nosso.).

"Embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo
interno em ação rescisória. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de
embargabilidade. 3. Recurso protelatório. Interposição de embargos
visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/09/2021 22:23:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d82099bb
pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Multa prevista no §2º do
art. 1.026 do CPC. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do
CPC. Manutenção. 5. Certificação do trânsito em julgado. Precedentes. 6.
Embargos não conhecidos". (AR 1945 AgR-ED-ED, Rel. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.5.2018, DJe de 8.6.2018; grifo
nosso.)

Além disso, segundo o art. 132 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, há
uma espécie de penalidade pela oposição de Embargos de Declaração protelatórios.
Leia-se:

Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a
interposição de outro recurso. Nos casos em que opostos com
manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos,
restituindo-se ao embargante a parcela de prazo remanescente.
(Grifo nosso.)

O Relator poderá até mesmo negar-lhe seguimento, nos termos do § 3º do art. 131 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, cabível o Agravo Interno contra a
referida decisão.

Entretanto, no caso em análise, não vislumbro o caráter protelatório, mas sim, somente
integrativo do julgado.

Neste contexto, o Recurso deve ser conhecido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento levantada pelo ilustre
Ministro-Relator.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz